Tribunal: TJDFT
Processo: 0721136-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721136-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUÍSA MATOS DOMINGUES REPRESENTANTE LEGAL: THIESSA MATOS DE ANDRADE DOMINGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais n. 0734362-40.2022.8.07.0003, ajuizada por L. M. D., menor impúbere, representada por Thiessa Matos de Andrade Domingues. A decisão agravada indeferiu a homologação do acordo firmado entre as partes (ID 192276297). Por meio de petição protocolada no dia 06/08/2024, os genitores da autora, ora agravada, apresentaram certidão de óbito, informando o falecimento da menor em 31/12/2023. Na mesma oportunidade, requereram a habilitação dos genitores, THIESSA MATOS DE ANDRADE DOMINGUES, CPF no. 046.004.691-86 e LEANDRO RAMOS DOMINGUES, CPF no. 030.687.251-00 como sucessores da autora falecida para dar continuidade à demanda (ID 62566253). Na decisão de ID 62648613, foi determinada a suspensão do processo, com base no art. 313, I, do CPC, bem como a intimação da parte ré para se pronunciar, no prazo assinalado, quanto à habilitação requerida. A ré se manifestou informando não se opor à habilitação dos herdeiros nos autos (ID 62999269). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Segundo o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos do art. 313, §§ 1o e 2o, e dos arts. 689 a 692. Compulsando os autos, verifica-se ter a autora falecido em 31/12/2023 (ID 62566254), ao passo ter os seus genitores e sucessores, THIESSA MATOS DE ANDRADE DOMINGUES e LEANDRO RAMOS DOMINGUES, CPF no 046.004.691-86 e 030.687.251-00, juntado os documentos de identificação necessários e procurações específicas (IDs 62566257, 62566255, 62566256, 62566257). Assim, revela-se desnecessária a dilação probatória. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “reconhece a legitimidade dos sucessores em prosseguir com a ação que visa o recebimento de indenização por danos morais, em caso de óbito do autor, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros” (REsp 1.220.982/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 06/10/2011, DJe 21/10/2011). Na hipótese, além da indenização por danos morais, remanesce a discussão acerca da correta incidência de juros e correção monetária sobre a indenização. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, pois o requerido não se opôs ao pedido formulado (ID 62999269). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de HABILITAÇÃO de THIESSA MATOS DE ANDRADE DOMINGUES e LEANDRO RAMOS DOMINGUES em sucessão processual à autora falecida. À Secretaria para modificação na atuação. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 15:44:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador